Tribunal: TJDFT
Processo: 0002076-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. USO DE ARMA DE FOGO.

De acordo com o art. 66, III, “a”, c/c art. 111, ambos da Lei de Execução Penal, o reconhecimento de eventual continuidade entre crimes de processos distintos compete ao juízo das execuções.

De acordo com a Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Comprovado o uso de arma de fogo pela prova oral, incide a respectiva causa de aumento de pena, não se desincumbindo a Defesa de seu ônus de comprovar a alegação de que o artefato era um simulacro de arma.

Apelação desprovida.